Tribunal: TJSP
Processo: 1027318-45.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027318-45.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELIETE FERREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027318-45.2017.8.26.0001/50000 - Voto 25408 NS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1027318-45.2017.8.26.0001/50000
EMBARGANTE: ELIETE FERREIRA SANTOS
APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 25408
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Decisão
mantida - EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
ELIETE FERREIRA SANTOS contra o v. acórdão de fls. 215/219, que, por
votação unanime, negou provimento ao recurso por ela interposto.
Insurge-se a embargante, sustentando a ausência dos
requisitos ensejadores da multa por litigância de má-fé, pugnando pelo
afastamento da condenação imposta (fls. 3). Afirma que o percentual de
5% sobre o valor da causa é incompatível com sua condição financeira
(fls. 4), devendo ser minorado para 1% (fls. 5).
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027318-45.2017.8.26.0001/50000 - Voto 25408 NS
3
requerimento ou para corrigir erro material, à luz do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Na hipótese, os aclaratórios opostos pela embargante
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, o novo julgamento da matéria, por lhe ser desfavorável.
Entretanto, os embargos de declaração não se prestam
a essa finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu
cabimento, o que não se verifica, absolutamente, no caso.
Conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade
quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte.
Portanto, não cabe confundir omissão, contradição ou obscuridade com
entendimento contrário ao sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756 / RS
rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma DJe 22.10.2013).
Inexistindo, pois, vícios no decisum, mas finalidade
infringente, os embargos não comportam acolhimento.
No mais, cumpre ressaltar a norma positivada no art.
1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”

Caso a embargante entenda que a matéria não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027318-45.2017.8.26.0001/50000 - Voto 25408 NS
4
analisada a contento, deve interpor recurso às instâncias superiores, não
podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e
decididos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator